Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027683-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LEILA DE SOUZA SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUIRATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE GUIRATINGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais no Município de Guiratinga/MT, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (ii) determinar se a ausência de legislação municipal específica impede a concessão ou majoração do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 88 da Lei Complementar Municipal no 0190 prevê o direito ao adicional de insalubridade, mas condiciona sua concessão à legislação específica, inexistente no Município de Guiratinga. Sem essa regulamentação, não há base legal para fixar percentual ou hipóteses de incidência.
4. Conforme a Súmula no 24 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “o direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria [...] e deve estar respaldado por laudo pericial”.
5. O Poder Judiciário não pode criar ou majorar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, por força da Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda aumento de vencimentos sem previsão legal.
6. Assim, inexistindo lei municipal específica e laudo técnico oficial que reconheça o grau de insalubridade pretendido, é inviável o deferimento do adicional pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica do ente federativo competente . 2. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 5o, LV; LC Municipal no 0190/Guiratinga, art. 88.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027683-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA DE SOUZA SANTANA - CPF: 915.648.911-00 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025